Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-76.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda cautelar de sequestro. Anterior recurso de agravo de instrumento, interposto a partir do mesmo processo, julgado por órgão fracionário distinto desta mesma Subseção. Prevenção. Art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado.